Tribunal: STF
Processo: HC 262722
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Prisão preventiva. Roubo majorado. Fundamentos idôneos. Ilegalidade: ausência. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental no habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em agravo regimental, manteve-se decisão em que não foi conhecido o writ, pretendo a revogação de prisão preventiva decretada contra paciente denunciado por três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do CP). A defesa alegou ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar, bem como existência de condições pessoais favoráveis que justificariam a adoção de medidas alternativas à prisão. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os fundamentos apresentados para a decretação da prisão preventiva são idôneos e concretos; (ii) examinar se a existência de condições pessoais favoráveis permite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    III. Razões de decidir



    3. A prisão preventiva é decretada com base em elementos concretos: gravidade da conduta (roubo com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.



    4. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública.



    5. Na linha de precedentes do STF, a prisão mostra-se justificada com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, diante da constatação de fuga do paciente.



    6. A existência de condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e paternidade — não é suficiente para afastar a prisão, diante da presença dos requisitos legais.



    7. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    8. No caso, para além de ter sido ressaltada, pelo Juízo de origem, a gravidade da conduta e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, concluiu-se indispensável a custódia para assegurar a aplicação da lei penal, considerada a fuga. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.